Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712839-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSIANA INACIO LOPES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em ID 35385633 a recorrente acostou petição afirmando não ter mais interesse recursal e ao mesmo tempo requer que seja determinada a redistribuição do feito à uma das Varas da Fazenda Pública em virtude de o reconhecimento, de ofício, da incompetência dos Juizados da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda (ID 34817922). Em melhor análise do feito, percebe-se que o autor, na inicial, postula a manutenção do seu nome no programa “morar bem” e anulação do registro do IPTU, provimentos que não implicam, necessariamente, na transmissão de propriedade imóvel. Assim, a pretensão da autora não se funda em propriedade de bem imóvel nem por objeto, diretamente, a transmissão de bem imóvel, mas apenas a permanência no programa. Não se vislumbra, pois, a incompetência absoluta para o juizado especial processar e julgar o feito. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da plausibilidade do direito, que não se encontra presente no caso em exame. A alegação da autora de que deve ser mantida no programa habitacional deve ser cotejado com todos os critérios e com a prova da alegada exclusão, além da demonstração de que não era cadastrada no IPTU. Trata-se de tema a ser cotejado em exame de cognição exauriente não possível na via estreita da tutela de urgência. Assim, revogo a decisão de id 34817922 e indefiro a liminar pleiteada, mantendo o processo, neste ponto, conforme decidido na origem. Esclareça a agravante se mantém o seu interesse no prosseguimento do feito no juizado especial. Brasília/DF, 29 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito